Tribunal: TJMT
Processo: 1015953-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015953-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (AGRAVANTE), JAIRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.911-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR – DIVERGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JUNTADA DO MANDADO EM OUTRO MOMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não demonstrado pelo agravante que o mandado de citação foi juntado aos autos em data diferente daquela utilizada pelo agravado como termo inicial do cálculo dos juros moratórios, não procede a alegação de excesso de execução, e deve ser mantida a decisão de improcedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Não há litigância de má-fé se o autor não extrapola o direito de defesa e se tampouco está configurada alguma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015953-04.2023.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, determinou o envio dos autos à contadoria judicial para apurar o valor da dívida segundo os parâmetros descritos na sentença, com acréscimo de multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante do débito atualizado, “
haja vista que não se depara com pagamento espontâneo da dívida”
.

O agravante alega que para o cálculo dos juros de 1% o agravado considerou erroneamente como data da citação 18-4-2017, e não a da juntada do respectivo mandado (6-5-2017), o que gera uma diferença de R$40.000,00.

Pugna pela reforma do
decisum
para que seja reconhecido o excesso de execução.

Sem pedido de liminar.

Em contraminuta, o agravado requer a condenação do agravante em litigância de má-fé; no mérito, o não provimento do Recurso (ID. 177675168).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante aponta excesso de execução, pois os juros moratórios de 1% deveriam incidir a partir de 6-5-2017, e não de 18-4-2017, como consta nos cálculos apresentados pelo agravado.

No entanto, essa alegação está embasada no documento com ID. 57459379, pág. 41 da lide originária, o mesmo trazido pelo agravado na contraminuta, em que aparece como data da citação 6-4-2017, e não foi demonstrado pelo agravante o dia da juntada do respectivo mandado.

Portanto, não há excesso de execução, o que impõe a manutenção do
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

No que concerne à condenação em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Ademais, o STJ já consignou que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023